Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-82.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005433-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), RODRIGO SANTIAGO FRISON - CPF: 594.384.871-15 (AGRAVANTE), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (AGRAVADO), RESULT SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 22.790.967/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE VEÍCULOS – NECESSIDADE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE A NEGOCIAÇÃO A AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observadas, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300,
caput
, Código de Processo Civil.

Apesar da relevância da alegação de descumprimento contratual pelo agravado, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório. Não há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RODRIGO SANTIAGO FRISON, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais e Antecipação de Tutela n. 1000253-59.2023.8.11.0041, ajuizada em face de MARCIO ROBERTO MARTINS e RESULT SOLUÇÕES EM CONSULTORIA LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de que fosse determinada a imediata busca e apreensão do veículo BMW 750, placa JAR8H77, ano 2011/2012, cor predominante prata, renavam 00458319767.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que restaram demonstrados nos autos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Menciona que realizou a entrega do veículo BMW ao agravado em 22/06/2020, o qual, por sua vez, descumpriu com compromisso de entregar os 02 (dois) tratores no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) cada e um link de R$18.000,00 (dezoito mil reais) até o mês de agosto de 2020, ou seja, já se passaram mais 2 (dois) anos do fim do prazo acordado e o agravado se manteve inerte.

Refere-se acerca da existência de lesão grave e de difícil reparação pelo descumprimento contratual por parte do agravado que, além de diversos problemas, causou também danos materiais decorrentes da falta do maquinário, porque ficou impedido de realizar os serviços em sua fazenda.

Explana sobre o lapso de tempo entre a data do negócio jurídico e a data da propositura da demanda, que tal fato não exclui o perigo de dano, pois este decorreu pela confiança do agravante, ao acreditar que o agravado cumpriria com suas promessas e efetuaria a entrega dos tratores e do link, por conta de uma relação de amizade que havia entre as partes.

Deste modo, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a rescisão contratual, bem como a restituição do veículo BMW 750, ano 2011/2012, placa JAR8H77, visando evitar a ocorrência de prejuízos irreparáveis. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 164699235.

O Julgador
a quo
prestou informações, via ofício de Id. 165628715.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão que indeferiu o pleito de natureza cautelar postulado na petição inicial atinente à rescisão contratual, bem como determinada a busca e apreensão do veículo BMW 750, ano 2011/2012, placa JAR8H77.

O agravante alega, em síntese, que em 07/06/2020 firmou com o agravado um
contrato de permuta verbal
de um veículo (Modelo: 750, Marca: BMW, Ano: 2011/2012, Placa: JAR8H77) por 2 (dois) tratores D4 SR com capota florestal no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) cada, e 1 (um) link no valor de R$18.000,00 (Dezoito mil reais).

Requer a reforma da decisão impugnada, com a concessão da pretensão liminar deduzida na origem, diante do inadimplemento do agravado.

Pois bem.

A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observadas, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300, caput, Código de Processo Civil.

Em que pese a irresignação manifestada pelo agravante, o recurso não merece provimento, mostrando-se correto o indeferimento do pedido busca e apreensão do veículo sobre o qual versa a presente demanda.

No caso, a documentação acostada nos autos não se presta para evidenciar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito da parte autora, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.

Outrossim, como bem destacou o d. Julgador
a quo,
a matéria em discussão demanda necessidade de uma maior dilação probatória para elucidá-la e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS – PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame. In casu, há a necessidade de maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos, não havendo se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.” (TJ-MT 10108392120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023